Tribunal: TJMT
Processo: 0009445-92.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009445-92.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS TARLEI GIMENEZ - CPF: 055.771.561-06 (APELANTE), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO - CPF: 008.310.279-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AUTORIA – RECONHECIMENTO NÃO INDENE DE DÚVIDA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do precário quadro probatório, a melhor solução há de ser a manutenção da absolvição do acusado, exatamente como entendido pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal,
Mateus Tarlei Gimenez,
a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id 69608018)

Inconformados com os termos da sentença, interpôs o presente recurso de apelação criminal. (Id 69608034).

Em suas razões,

o apelante

requer sua absolvição com base no art. 386, VI do Código de Processo Penal, pois entende que não restou demonstrado nos autos, sua participação na prática delitiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória. (Id 69608039 e 69608040)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 73776966)

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas –
Impossibilidade
– as provas amealhadas nos autos corroboradas pelo reconhecimento do apelante são aptos a embasar o édito condenatório –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 69607473)

“Consta que no dia 27 de junho de 2015, por Volta das 10h30min, próximo de estabelecimentos comerciais, localizados na Rua das Rosas, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MATEUS TARLEI GIMENEZ, juntamente com o menor Charles Soares da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de grave ameaça, exercida ao simular estar armada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Iphone 06, pertencente é vítima Fernanda Cristina Carneiro Lino, consoante boletim de ocorrência (fls. 04/05), declarações da vítima (fls. 10/11) e auto de apreensão (fls. 23), bem como corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticar.

Restou apurado que Denunciado e o menor estavam de moto, ocasião em que, enquanto o menor ficou no veículo, o denunciado desceu, abordou a vítima na calçada, a empurrou contra a parede, anunciou o assalto com uma das mãos sob a camiseta dizendo que estava armada, pegou o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga. Por fim, após informações prestadas pela vítima, a Policia Militar localizou o denunciado MATEUS TARLEI GIMENEZ e com ele o aparelho celular roubado.

Ante o exposto, denuncio MATEUS TARLEI GIMENEZ, Como incurso no art. 157, §2‘’, inciso II, do Código Penal 9 art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal de crimes, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. (...)”

Requer a defesa, absolvição do apelante com base no art. 386, VI do Código de Processo Penal, pois entende que não restou demonstrado nos autos, sua participação na prática delitiva.

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência n. 2015.181857, termo de declaração dos policiais, termo de declaração da vítima, termo de declaração da testemunha, todos sob Id 69607474, termo de declaração do acusado Charles, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auto de apreensão (Id 69607475), relatório policial (Id 69607476).

Da autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

O acusado
Mateus Tarlei Gimenez
, em juízo, negou os fatos. Relatou que no dia dos fatos estaria trabalhando e que devido a um problema em sua moto, chegou uns 15 minutos atrasado, ou seja, às 08:15 da manhã e trabalhou até o meio dia. A função que exercia era a de estoquista, mas que também atendia os clientes e que não faz entrega.

E com relação ao aparelho celular, disse que o encontrou quando estava indo para casa. Logo, pegou o aparelho, foi até sua casa, pegou o celular do seu pai e ligou para o número indicado no aparelho. Quando efetuou a ligação, diz que acabou por fazer uma brincadeira e perguntou se não merecia uma recompensa pela devolução do aparelho.

Com relação a motocicleta, não emprestou para ninguém, ela ficou em frente ao seu trabalho.

Já o menor
Charles Soares de Lima Solidade
, negou os fatos. Disse que no dia dos fatos estaria trabalhando com seu pai em uma obra, pois seu pai é mestre de obras e ele auxiliar de pedreiro. Contou que quem achou o celular foi Mateus e foi junto dele para devolver o aparelho. Relatou ainda que não sabia que o aparelho era roubado. Disse ainda que não entendia a acusação, pois para ele não teria lógica roubar um objeto para ser devolvido depois.

A amiga da vítima,
Valdinéia da Silva Cicotte
, em juízo, relatou que quando saíram da loja que se encontravam, enquanto Fernanda (vítima) estava no celular, foram abordadas por um rapaz que estava de capacete e se dirigiu à vítima pedindo o celular. Quando o rapaz estava com a mãe por debaixo da roupa, ela se desesperou, tendo ele ainda empurrado a vítima para poder pegar o telefone.

Contou que Fernanda ainda não tinha compreendido de que se tratava de um assalto e por isso, a depoente foi até ela e pediu para que passasse o celular para o assaltante. Com relação ao reconhecimento de Charles, Valdinéia disse que não o fez em delegacia por medo mas se lembrava do rapaz que as abordou e que a cor da moto era verde.

A vítima
Fernanda Cristina Carneiro Lino
, em juízo, estava saindo de uma loja com sua amiga Valdinéia, quando foram abordadas. Ela tinha conhecimento que eram dois, sendo um pilotando e o outro que desceu que as abordou.

Não sabe se havia uma arma ou seria somente a mão do executor. Não conseguiu reconhece-lo.

A empregadora do apelante,
Priscila Sytriski Santos Piacentini
, em juízo, disse que é proprietária da empresa em que Mateus trabalhava. Contou que sua função era de estoquista e de auxílio ao atendimento. Seu horário de trabalho no sábado, era das 08:00 ao 12:00, porém nesse dia, ele chegou por volta de 08:15/08:20 e saiu meio dia. E conforme seu conhecimento, ele não se ausentou da empresa.

O esposo da vítima
Jonatas Quenedi Lino
, em juízo, disse que não estava no momento em que o roubo aconteceu. Após ter conhecimento do roubo, travou o telefone e colocou seu número através de mensagem para aparecer no visor quando o celular fosse ligado. Passado algum tempo, o telefone foi ligado e o depoente conseguiu ver a localização do aparelho e, consequentemente ligou para a polícia.

Passado mais algum tempo, ligaram para ele dizendo que haviam encontrado o telefone no Bairro Maringá e a pessoa que fez a comunicação, pediu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para devolver o celular, contudo, o depoente disse que não tinha esse valor e ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais) o que foi prontamente aceito pela pessoa que havia feito o contato. No local combinado para o encontro, havia um policial à paisana próximo ao depoente. Segundo ele, o mais novo se aproximou primeiro e disse que o celular estaria com outra pessoa que já estava se aproximando. No momento em que foram realizar a entrega do aparelho, os policiais abordaram os dois acusados.

O policial militar
Marcelo Moessa de Souza
, em juízo, contou que o aparelho já tinha sido subtraído e o esposo da vítima, mostrou pelo rastreador onde o celular se encontrava. Em dado momento, o celular foi desligado e consequentemente eles não tinham mais a sua localização, assim, o casal resolveu acatar a proposta de pagamento pelo resgate do celular.

A pessoa que fez o contato, de início pediu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para devolver o celular. Assim, a vítima o combinou o ponto de encontro, que serio no Machado Supercenter. Se dirigiram até o local e fizeram campana. No horário combinado, um dos acusados apareceu uma pessoa com o aparelho da vítima e estava aguardando o resgate. Após a abordagem os acusados, foram encaminhados a Delegacia de Polícia.

Pois bem.

Observa-se que as provas testemunhais não levam à convicção do envolvimento apelante na execução do delito roubo narrado na inicial acusatória, assim, no presente caso, o que se constata é a presença de meros indícios, os quais não se prestam para a emissão de uma condenação.

Diante desse contexto probatório, não vislumbro a segurança necessária para a pretendida condenação, já que remanescem as divergentes descrições sobre os fatos e indícios não confirmados em sua totalidade pela prova judicializada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de roubo, enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1183902, 20160910186062APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: 79-92)

Efetivamente, não se descarta a possibilidade de que o apelante tenha cometido o delito, contudo, pelo que foi produzido nos autos, as distinções dos relatos das vítimas, não se revela a prova judicial incontroversa a permitir a emissão de um édito condenatório.

Ademais, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida. ”

Assim, ante a fragilidade da prova coligida para os autos e inexistindo elementos suficientes a justificarem a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações,
provejo
o presente recurso e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante
Mateus Tarlei Gimenez
, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal

n.
0009445-92.2015.8.11.0015

Apelante
:
Mateus Tarlei Gimenez

Apelado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem
:
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Mateus Tarlei Gimenez
contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito
capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando ter restado comprovado que ele não praticou o crime em comento.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo provimento do recurso e consequente absolvição do acusado. Todavia, a
pós ter vista dos autos e analisar cuidadosamente o caso, concluo que a solução que se impõe é diversa.

É verdade que a condenação do ora recorrente pelo crime de roubo majorado se revela insustentável, na medida em que nem ele, nem o corréu Charles Soares Lima da Solidade (falecido), foram reconhecidos pela vítima, nem por qualquer testemunha ou informante, como sendo os assaltantes que subtraíram o aparelho celular da ofendida. Além disso, a empregadora do apelante, Priscila Sytriski Santos Piacentini, relatou, sob o crivo do contraditório, que, na data do fato,
Mateus
chegou ao local de trabalho por volta das 8h15 e saiu por volta das 12h, circunstância que demonstra a improbabilidade de ser ele um dos autores do crime, uma vez que a própria vítima asseverou que este ocorreu entre as 10h e 11h.

Contudo, nada disso significa que a conduta efetivamente praticada pelo apelante não seja digna de resposta penal. Os depoimentos prestados em delegacia e em juízo pela ofendida e seu esposo revelam que, após supostamente encontrar fortuitamente o aparelho celular da vítima, o recorrente houve por bem exigir a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de resgate, o que evidencia que ele tinha plena ciência da procedência ilícita do bem e não se contentou com a sua simples devolução gratuita à proprietária.

Diga-se de passagem que, embora o acusado tenha alegado que partiu do próprio esposo da ofendida uma oferta de recompensa pela devolução do aparelho celular, tal versão não encontra nenhum respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

A conduta narrada se amolda à figura típica descrita no art. 180,
caput
,

do CP, a saber, o delito de receptação, consistente em “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Convém registrar que o
iter criminis
do crime de receptação está contido no do delito de roubo, em relação ao qual o acusado exerceu plenamente a sua defesa, razão pela qual não há falar em
mutatio libelli
(vedada na segunda instância), mas simples
emendatio libelli
(permitida em segundo grau, sobretudo quando não implica
reformatio in pejus
), nos termos do art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifico que a desclassificação é medida de rigor, daí por que passo a redimensionar a pena aplicada pelo juízo
a quo
, tendo por parâmetro o preceito secundário do art. 180,
caput
, do CP.

Na primeira fase da dosimetria, não encontro fundamento para recrudescer a pena no que diz respeito à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e à conduta social do recorrente, nem tampouco no tocante aos motivos e consequências do crime, ou ao comportamento da vítima. Entretanto, como o delito de receptação não possui causa especial de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas (ao contrário do crime de roubo), utilizo tal aspecto do caso concreto para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
. Assim, estabeleço a sanção basilar em 1/6 acima no mínimo legal: 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não se constata a incidência de atenuantes, nem de agravantes. Permanece, portanto, inalterado o
quantum
fixado na etapa anterior.

Na terceira e derradeira fase, também não se verifica a ocorrência de causas de diminuição, nem de aumento de pena. Assim, torna-se definitiva a reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

De resto, mantenho a determinação de que o cumprimento da pena privativa de liberdade se inicie no regime semiaberto, em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável, bem como mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para dar
parcial provimento
ao recurso, tão somente para desclassificar a conduta imputada a
Mateus Tarlei Gimenez
para o delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, condenando-o à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021